Tribunal: TJDFT
Processo: 0703894-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).

2. O embargante alega a ocorrência de erro ao argumento de que o acórdão considerou a impossibilidade de repetição de indébito por entender que a dívida, referente às taxas cobradas em excesso, não havia sido paga pelo autor. Pede a correção do julgado para que o embargado seja condenado a restituição em dobro do indébito.

3. Assiste razão ao embargante quanto à alegação de erro na análise do pagamento das taxas condominiais pelo autor. Pelo relatório de cobranças acostado no ID 50699979 é possível verificar que as taxas condominiais acrescidas do percentual de 50%, aplicáveis aos lotes com destinação comercial, foram de fato adimplidas pelo embargante.

4. Quanto à restituição em dobro do valor pago indevidamente pelo autor, a sentença deve ser mantida neste ponto. Isso porque, a incidência da repetição em dobro do indébito, depende da cumulação de três requisitos: a) a cobrança por quantia indevida; b) o pagamento de quantia indevida c) a não ocorrência de engano justificável ou má-fé por parte do credor. No caso, a cobrança do acréscimo de 50% na taxa condominial, ainda que reconhecida como indevida pelo julgado, estava prevista no regimento interno do condomínio, o que remete a existência de algum erro razoável na cobrança e ausência de má-fé por parte do embargado. Desse modo, o pedido de restituição do valor indevidamente pago na forma dobrada não deve ser acolhido.

5. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS apenas para modificar o item 12 do acórdão embargado que deve ser retificado nos seguintes termos: "12. Incabível a devolução em dobro nos termos do art. 940 do CC porquanto não verificada a existência de erro injustificável ou má-fé pelo requerido.

6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.